Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA DE ÔNIBUS AO DESEMBARCAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS INÚTEIS AO JULGAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ATRIBUIÇÃO DE CAUSA DO ACIDENTE À FALTA DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO ADEQUADAS À PARADA DE ÔNIBUS. AINDA QUE PRESENTES TAIS FATORES, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR A ELES A RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO DANOSO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
1.1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, mas, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC e, por si só, não importa cerceamento ao direito de defesa. Preliminar rejeitada.
1.2. No caso, a produção das provas pretendidas, consubstanciadas na realização de prova pericial e colheita do depoimento pessoal da autora, em nada contribuiria para o desfecho da lide, mostrando-se, portanto, desnecessária. Se a prova não era servível à resolução da controvérsia, não há cerceamento de defesa no indeferimento de sua produção.
2. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF – reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
2.2. Na hipótese, a autora não logrou demonstrar que a ausência de estrutura e iluminação adequadas da parada de ônibus consistiram na causa para que, ao desembarcar do coletivo, sofresse queda e fratura do tornozelo, ou seja, não logrou demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano por ela sofrido.
3. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida.